Tribunal: TJES
Processo: 5004285-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004285-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A

AGRAVADO: ANTONIO VIANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE TRATAMENTO. HOME CARE. QUESTÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICIONIS. ART. 43 DO CPC. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 64, § 4º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 2. Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, verifico que a tutela de urgência na origem foi deferida por juízo incompetente, notadamente porque a parte recorrida desistiu da primeira ação distribuída à 5ª Vara Cível de Vila Velha e, posteriormente, propôs nova demanda distribuída à 6ª Vara Cível de Vila Velha, unidade judiciária esta que proferiu a decisão objeto deste recurso. 3. Neste contexto, não acredito que tenha havido má-fé, especialmente pelo enquadramento fático narrado pela parte recorrida, em sua contraminuta, em relação a existência ou não de alta médica a ser concedida ao paciente naquele momento possa ter motivado à desistência da ação. Ocorre que tal questão não é capaz de alterar a competência da unidade judiciária sorteada inicialmente porque não se tratar de competência absoluta. 4. O art. 43 do CPC é expresso ao tratar do princípio
perpertuatio jurisdicionis
ou como melhor tratado pela doutrina como “perpetuação de competência:
Art. 43: Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
. 5. Não obstante a incompetência do juízo para proferir a decisão liminar na origem, releva-se que tal questão não é suficiente de causar sua nulidade absoluta, mormente porque continua a produzir seus efeitos até que seja ratificada pelo juízo então competente. Tal acepção encontra amparo no art. 64, § 4º do CPC, senão vejamos:
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. [...] § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004285-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE13463
AGRAVADO: ANTONIO VIANA

Advogado do(a) AGRAVADO: GIULYANE NAISA GOMES VIANA MILOSKY - ES39311

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara de cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5004734-62.2024.8.08.0035, deferiu o pedido liminar, a fim de determinar às partes Liv Linhas Inteligentes de Atenção a Vida S/A e Medservice Operadora de Plano de Saúde S/A, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorizar e a custear a continuidade do tratamento do recorrido em sua residência, fornecendo o a home care, medicamentos e material de curativo, além de técnicos de enfermagem capacitados para realizar o manuseio da troca diária de feridas, fraldas, banho, troca de decúbito, manipulação de medicamentos, enfermeiros e médicos com visitas regulares, além de todo o insumo solicitado no laudo médico.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, verifico que a tutela de urgência na origem foi deferida por juízo incompetente, notadamente porque a parte recorrida desistiu da primeira ação distribuída à 5ª Vara Cível de Vila Velha
3
e, posteriormente, propôs nova demanda distribuída à 6ª Vara Cível de Vila Velha, unidade judiciária esta que proferiu a decisão objeto deste recurso.

Neste contexto, não acredito que tenha havido má-fé, especialmente pelo enquadramento fático narrado pela parte recorrida, em sua contraminuta, em relação a existência ou não de alta médica a ser concedida ao paciente naquele momento possa ter motivado à desistência da ação. Ocorre que tal questão não é capaz de alterar a competência da unidade judiciária sorteada inicialmente porque não se tratar de competência absoluta.

O
art. 43 do CPC é expresso ao tratar do princípio
perpertuatio jurisdicionis
ou como melhor tratado pela doutrina como “perpetuação de competência”
,
in verbis:

Art. 43.
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Nas palavras do nobre professor Daniel Assumpção sobre o tema:
“Ao impedir que alterações supervenientes de fato ou de direito afetem a competência da demanda, o princípio da “perpetuatio jurisdictionis” impede que o processo seja itinerante, tramitando sempre aos sabores do vento, mais precisamente aqueles gerados por mudanças de fato (por exemplo, domicílio) ou de direito (por exemplo, uma nova lei afirmando que todo torcedor da Portuguesa deve ser demandado no foro de seu domicílio). A fixação, por outro lado, serve também para evitar eventuais chicanas processuais de partes imbuídas de má-fé, que poderiam gerar constantemente mudanças de fato para postergar a entrega da prestação jurisdicional”.
4

Não obstante a incompetência do juízo para proferir a decisão liminar na origem, releva-se que tal questão não é suficiente de causar sua nulidade absoluta, mormente porque continua a produzir seus efeitos até que seja ratificada pelo juízo então competente.

Tal acepção encontra amparo no art. 64, § 4º do CPC, senão vejamos:

Art. 64.
A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. [...]
§ 4º
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Desta forma, me vejo impedido de avançar sobre a questão meritória –
(i)legalidade contratual do fornecimento do home care
– sem que o juízo competente e prevento –
juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha
- dela se manifeste, sob pena de indevida supressão de instância.

Neste sentido:

[...] 2 -
Destaco: “Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

[...]
1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
[...] Data: 01/11/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002020-74.2023.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação

Diante dos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para determinar a remessa dos autos na origem (Processo n. 5004734-62.2024.8.08.0035) ao juízo prevento e competente (5ª Vara Cível de Vila Velha), devendo reanalisar a decisão de urgência, para ratificação se for o caso.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
Processo n. º 5000646-78.2024.8.08.0035.

4
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8ª edição. Editora juspodivm. Salvador/BA. 2016. Pag. 415/416.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.